Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1069 STJ. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO.
1. O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, que determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais, levou em consideração a natureza previdenciária do crédito e fixou os acréscimos legais nos termos do item 3.2 da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do STJ até o início da vigência da EC 113/2021, quando passou a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC.
2. Em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva não cabe a rediscussão sobre a correção monetária, pois a matéria de ordem pública, que foi alegada, analisada e definitivamente julgada, passa a estar sob o manto da coisa julgada (art. 508 do CPC). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Os juros de mora devem ser fixados em caso de omissão do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF. Precedentes do c. STJ e TJDFT.
4. Conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.
5. Independentemente da natureza do crédito, não há como afastar a aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que, em verdade, é uma parte das alterações da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, inclusive o TJDFT, e a forma de cálculo.
6. Agravo de Instrumento não provido.